Tribunal: TJSP
Processo: 1015844-90.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Pedido de processamento da recuperação judicial das apelantes. Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Deferimento da tutela antecipada para determinar o processamento provisório da recuperação judicial das autoras, ora apelantes. Pluralidade de credores configurada. Evidente interesse de

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Pedido de processamento da recuperação judicial das apelantes. Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Deferimento da tutela antecipada para determinar o processamento provisório da recuperação judicial das autoras, ora apelantes. Pluralidade de credores configurada. Evidente interesse de agir e adequação da via eleita. Processamento da recuperação que se condiciona apenas à verificação da presença dos requisitos objetivos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05. Imposição de realização de perícia prévia de ofício pelo Juízo "a quo" para a constatação da viabilidade econômica do grupo empresarial e a efetiva capacidade de superação da crise, com análise de atendimento dos requisitos legais para processamento da recuperação judicial. Não cabimento. Inteligência do Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atendimento, tão somente, dos requisitos objetivos e formais do artigo 51. Diligência que tem caráter excepcionalíssimo, sendo admitida, tão somente, em casos de constatação da existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva da benesse legal. Indícios inexistentes. Sentença anulada por infração ao art. 52 da Lei no 11.101/2005. Tutela antecipada, anteriormente concedida, ratificada. Deferimento do processamento definitivo da recuperação judicial das autoras, ora apelantes, dispensada a realização de perícia prévia. Julgamento na forma do § 3o, I, do art. 1.013 do CPC. Apelo a que se dá provimento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015844-90.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes 8RGM -
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP, PREST VENDAS
GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI – EPP, CS8 – PARTICIPAÇÕES
EIRELI e PBCOM GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI - EPP, é apelado
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Ivo
Bari.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
2
Comarca
: Bauru – 1a Vara Cível
Juíza
: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Apelantes : 8rgm
Intermediação de Negócios Ltda.

Epp., Pbcom Gerenciamento de Vendas Eireli
Epp., Prest Vendas Gerenciamento de Vendas
Eireli Epp. e Cs8 Participações Eireli
Apelado : O Juízo
VOTO No 30.388
Apelação.
Direito
Empresarial.
Pedido
de
processamento
da
recuperação judicial das apelantes.
Extinção, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC. Pedido de efeito suspensivo
à apelação. Deferimento da tutela
antecipada
para
determinar
o
processamento
provisório
da
recuperação judicial das autoras,
ora
apelantes.
Pluralidade
de
credores
configurada.
Evidente
interesse de agir e adequação da via
eleita. Processamento da recuperação
que se condiciona apenas à verificação da presença dos
requisitos objetivos dos artigos 48
e 51 da Lei no 11.101/05. Imposição
de realização de perícia prévia de
ofício pelo Juízo “a quo” para a
constatação da viabilidade econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
3
do grupo empresarial e a efetiva
capacidade de superação da crise,
com
análise
de
atendimento
dos
requisitos legais para processamento
da
recuperação
judicial.
Não
cabimento. Inteligência do Enunciado
VII do Grupo de Câmaras Empresariais
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Atendimento, tão somente,
dos requisitos objetivos e formais
do artigo 51. Diligência que tem
caráter
excepcionalíssimo,
sendo
admitida, tão somente, em casos de
constatação
da
existência
de
indícios de utilização fraudulenta
ou abusiva da benesse legal. Indícios inexistentes. Sentença
anulada por infração ao art. 52 da
Lei
no 11.101/2005.
Tutela
antecipada, anteriormente concedida,
ratificada.
Deferimento
do
processamento
definitivo
da
recuperação judicial das autoras,
ora apelantes, dispensada a realização de perícia prévia.
Julgamento na forma do § 3o, I, do
art. 1.013 do CPC. Apelo a que se dá
provimento, com determinação.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
4
1.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelas empresas 8RGM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
EPP., PBCOM GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI EPP, PREST
VENDAS GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI
EPP e CS8
PARTICIPAÇÕES EIRELI contra a r. sentença de fls.
379/381, da lavra da MM.a Juíza de Direito Dra. Rossana
Teresa Curioni Mergulhão, da Egrégia 1a Vara Cível da
Comarca de Bauru, que negou seu pedido de recuperação
judicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
Diante da ausência de triangularização da relação
jurídica, em razão de não citação, deixou de fixar a
verba sucumbencial. Opostos embargos de declaração,
estes foram rejeitados pela r. decisão de fls. 404/406.
Apelam as autoras a fls. 409/441. Em
breve
síntese,
pretendem
o
processamento
de
sua
recuperação judicial, sob o fundamento de que se
encontram em grave crise econômico-financeira. Tecem
breve histórico das décadas de sucesso de suas
atividades empresariais, bem como relatam as razões
pelas quais encontram-se em atual crise. Alegam ser
imprescindível o deferimento do processamento de sua
recuperação judicial à manutenção de suas atividades, na
medida em que possibilitará a renegociação de suas
dívidas com os seus mais de 150 credores. Argumentam
terem apresentado a documentação exigida nos termos do
art. 51 da Lei no 11.101/2005 e não houve oposição de
qualquer credor ao seu pleito recuperacional. Anotam
incumbir à douta Togada “a quo”, tão somente, a
verificação
formal
do
cumprimento
dos
requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
5
objetivos para o deferimento do processamento de sua
recuperação judicial, sem, contudo, realizar qualquer
juízo de valor sobre a viabilidade econômica do grupo
empresarial. Argumentam, ainda, haver (i) “um claro interesse
de agir, pelo preenchimento de todos os requisitos para o deferimento do
processamento da recuperação judicial e apresentação de todos os documentos
obrigatórios, nos termos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05”; (ii)
“atividade empresarial que cumpre função social relevantíssima ante a manutenção
de centenas de empregos diretos e indiretos, sem contar os nefastos efeitos que a
eventual decretação de sua falência causaria à economia interiorana de São Paulo
e à toda coletividade de credores das Recuperandas” e (iii) “inquestionável
pluralidade de credores que restou demonstrada na extensa relação juntada às fls.
142-152, que, no entanto, ou foi simplesmente ignorada ou só pode ter passado
completamente
despercebida
pelo
MM.
Juízo
a
quo”.
Afirmam a
viabilidade financeira e operacional para o soerguimento, a necessidade de processamento da recuperação judicial em consolidação processual e
substancial e, ainda, a necessidade de aplicação da
Súmula 57 desta E. Corte. Pedem a antecipação da tutela
recursal e, ao final, propugnam pela ratificação da
medida de urgência e integral provimento da apelação.
Interposto
pedido
de
efeito
suspensivo à apelação (n° 2231456-86.2019.8.26.0000), o
ilustrado desembargador relator GILSON DELGADO MIRANDA,
deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal
pretendida pelas apelantes, deferindo o processamento da
recuperação judicial em sede de cognição sumária (fls.
502/506).
Ato contínuo, a fls. 507/508, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
6
determinado pela digna Togada “a quo” a realização de
perícia
prévia
para
a
constatação
da
viabilidade
econômica do grupo empresarial e a efetiva capacidade de
superação da crise, com análise de atendimento dos
requisitos legais para processamento da recuperação
judicial.
A fls. 507/508, a douta Togada “a
quo” arbitrou honorários do perito no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Opostos, pelas apelantes, embargos
de declaração da decisão que determinou o depósito de
honorários periciais para realização da perícia acima
descrita (fls. 618/620), a magistrada “a quo” proferiu o
r. despacho de fls. 622/623, determinando-se a remessa
dos autos para esta E. Corte, para o processamento do
recurso da apelação, bem como orientação do D. Relator
sobre como proceder, tendo em vista que foi
provisoriamente deferido o processamento da recuperação
judicial das autoras, ora apelantes.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora
LUCIANA FERREIRA LEITE PINTO, opinou pelo provimento do
recurso (fls. 635/642).
Exaurida a partir de 29/01/2020 a
designação do eminente Desembargador GILSON DELGADO
MIRANDA para atuar em substituição a este signatário, em
razão
de
meu
impedimento
ocasional
decorrente
do
exercício do honroso cargo de Presidente desta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
7
paulista, os autos vieram-me à conclusão em 20/02/2020
(fl. 651).
A
fls.
652/653,
considerando
o
recolhimento
incompleto
da
taxa
judiciária
(fls. 442/444), determinei às apelantes a complementação
do preparo de seu recurso, na forma do artigo 4o, inciso
II,
da
Lei
Estadual
no 11.608/03,
observadas
as
alterações feitas pela Lei Estadual no 15.855/15,
tomando como base de cálculo o valor atualizado da
causa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Ato
contínuo,
considerando
a
lamentável epidemia de Covid-19 que assolou nosso País e
o mundo, gerando gravíssimo impacto financeiro e social,
concedi a dilação do prazo supracitado de 5 (cinco) para
20 (vinte) dias (fls. 661/662).
O
preparo
foi
devidamente
complementado (698/700).
Houve
oposição
à
realização
de
julgamento virtual (fl. 631).
Relatados.
2.
O grupo empresarial apelante exerce
atividades de intermediação de vendas de consórcios para
consumidores,
atuando
como
braço
distribuidor
de
consórcios da Caixa Econômica Federal, por meio de
acordos operacionais com ela celebrados, em todo estado
de São Paulo e diversas regiões dos demais entes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
8
federativos.
É fato que, por mais de 30 anos,
obtiveram sucesso nestas atividades, contudo, afirmam
terem sofrido com a grave crise econômica que assolou o
país, notadamente pelo cenário macroeconômico, com
crescimento pífio da economia brasileira, bem como
apontam as crises no setor automotivo, de habitação e de
construção civil
cujos consórcios são distribuídos
pelas apelantes
, em consequente retração do mercado
sem
precedentes
a
impactar
diretamente
em
suas
atividades empresariais. Assim, em 29/07/2019, o grupo
empresarial ajuizou o presente pedido de recuperação
judicial. Instado a manifestar-se, o Ministério Público, a fls.
287/289,
opinou
pelo
deferimento do processamento da recuperação judicial das
autoras, por considerar, em síntese, estar em termos a
documentação exigida pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005,
determinando-se as providências previstas no art. 52 da
lei falimentar.
Entretanto, a douta Togada “a quo”,
ao prolatar a sentença ora combatida, entendeu por
extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma
do art. 485, VI, do CPC, por considerar, em síntese:
“Não há interesse de agir, na modalidade adequação.
Com efeito, pelo o que se verifica, o que a requerente pretende com a recuperação
judicial, na verdade, é rediscutir um contrato de cessão fiduciária, em vigência há
27 meses, aproximadamente e que, aliás, a relação jurídica contratual em vigor, em
princípio, se enquadra em credor extraconcursal, tendo em vista tratar -se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
9
cessão fiduciária. Por outro lado, a recuperação judicial certamente não se presta a
resolver questões dessa natureza, situação que exige outra ação apropriada (art. 47
da Lei n° 11. 101/2005).
Ressalte-se, ainda, que os fundamentos do negócio não
preenchem os requisitos da função social, bem com o não há sinalização de que, tal
como colocado, a recuperação judicial contribua para o soerguimento do grupo.
Verifica-se, na verdade, que não existe concurso de
credores, já que, na verdade, há apenas um único credor por força do contrato de
cessão fiduciária” (fls. 379/381).
Desse modo, interpuseram as requerentes, ora apelantes, o pedido de efeito
suspensivo à apelação n° 2231456-86.2019.8.26.0000. Em
decisão monocrática do i. desembargador relator GILSON
DELGADO MIRANDA, prolatada em 16/10/2019, foi deferida
parcialmente a antecipação da tutela recursal para
processamento provisório da recuperação judicial até o
julgamento do recurso de apelação por este órgão
colegiado, nos seguintes termos:
“Ao menos em princípio, em sede de cognição sumária
e não exauriente, parece que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 51
da Lei n. 11.101/2005 para o deferimento do processamento da recuperação
judicial das requerentes. Em exame superficial, os elementos coligidos nos autos
principais demonstram que, diferentemente do que se afirmou alhures, há
pluralidade de credores (ver fls. 142/152), de modo que não haveria que se falar em
inadequação da via eleita. Tanto é assim que o Ministério Público oficiante em
primeiro grau opinou nos seguintes termos: “estando em termos a documentação
exigida pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005 apresentada com a inicial, somos pelo
deferimento do processamento da recuperação judicial das autoras determinando
as providências previstas no art. 52 da lei falimentar” (fls. 289 dos autos
originários). Destarte, entendo de rigor o deferimento provisório do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
10
processamento da recuperação judicial até o julgamento do recurso de apelação
pelo órgão colegiado (grifei fls. 502/506).
Com a devida vênia ao entendimento
da digna magistrada “a quo”, o apelo merece prosperar.
As
apelantes
demonstraram
objetivamente terem apresentado a documentação exigida
pelos artigos 48 e 51 da Lei n ° 11.101/2005, para o
deferimento
do
processamento
de
sua
recuperação
judicial, consoante documentos de fls. 16, 71/80,
81/141, 142,152, 153/154, 155/207, 208/210, 211,234,
235/257 e 259/265.
FÁBIO ULHOA COELHO, ao comentar o
art. 52 da LRF, afirma que: “Estando em termos a documentação
exigida para a instrução da petição inicial, o juiz proferirá o despacho mandando
processar a recuperação judicial. Note-se que este despacho, cujos efeitos são mais
amplos que os da distribuição do pedido, não se confunde com a ordem de autuação
ou outros despachos de mero expediente. Normalmente, quando a instrução não
está completa e a requerente solicita prazo para emendá-la, a petição inicial recebe
despacho com ordem de autuação e deferimento do pedido. Estes atos judiciais não
produzem nenhum efeito além do relacionado à tramitação do processo. Não se
confundem com o despacho de processamento do pedido, que o juiz somente está em
condições de proferir quando adequadamente instruída a petição inicial. O
despacho de processamento não se confunde também com a decisão concessiva da
recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de
processamento, em vista apenas de dois fatores a legitimidade ativa da parte
requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém que a
empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem o direito ao benefício. Só a
tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
11
para a concessão da recuperação judicial” (Comentários à nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, São
Paulo, 2005, 1a. edição, págs. 154/155, grifei).
Ademais, acrescenta o i. jurista:
“No momento em que o juiz, à vista da petição inicial
do devedor defere o processamento da recuperação judicial, não cabe avaliar se a
requerente está envolvida em crise de superação viável. A viabilidade da
recuperação judicial será objeto de decisão pelos credores em outra
oportunidade (na assembleia de credores) e não pelo juiz, ao
despachar a petição de impetração”(Comentários à Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. RT,
12a ed., 2017, p. 225, grifei).
No
mesmo
sentido,
afirmam
LUIZ
ROBERTO AYOUB e CÁSSIO CAVALLI:
“Ao receber o pedido de recuperação judicial, o juiz
deverá verificar a legitimação do devedor para postular recuperação judicial, bem
como se a petição inicial foi adequadamente instruída. Aliás, não se deve realizar,
nesse momento, a análise da viabilidade econômica da empresa devedora. A análise
dos documentos que devem instruir a petição inicial é formal, não material” (A
Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de
Empresas, 2a ed., p. 113/114).
“In casu”, a r. sentença combatida
contraria, além do entendimento doutrinário consolidado,
a
jurisprudência
predominante
desta
E.
Corte
Bandeirante, no sentido de que o processamento da
recuperação judicial exige tão somente o cumprimento dos
requisitos formais previstos na lei de regência. Ao
apreciar o pedido de processamento da recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
12
judicial,
deverá
o
juiz
restringir-se
à
análise
meramente formal
documentação exigida pela Lei no
11.101/2005 e legitimidade do requerente
, mercê do
que, não há juízo, neste momento, acerca da viabilidade
econômica da empresa, bem como sobre a autenticidade de
suas demonstrações econômico-financeiras.
Cumpre exalçar que, a veracidade da
documentação apresentada pela empresa devedora será
apreciada
em
momento
ulterior,
pelos
credores
na
Assembleia-Geral, com base no plano de recuperação que
deverá atender aos incisos I, II e III do art. 53 da Lei
no 11.101/2005.
Não
compete
ao
juiz
apreciar
o
mérito ou a realidade das demonstrações contábeis,
balanços
patrimoniais
ou
de
resultado,
relatório
gerencial de fluxo de caixa, sua projeção e demais
documentos. Evidentemente, se houver inverdades, falsidades, documentação inidônea, o Administrador
Judicial, o Ministério Público ou qualquer credor
poderão
apontá-las
durante
o
processamento
da
recuperação judicial e, feitas as devidas apurações,
tais fatos serão considerados pela Assembleia-Geral
quando da deliberação sobre o plano. Se crime houver,
caberá ao Ministério Público tomar as medidas que
entender
pertinentes
(diligências,
requerimentos,
requisição de abertura de inquérito policial ou até
promover imediatamente a competente ação penal nos
termos do art. 187).
Nesta óptica, em casos análogos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
13
dos autos, tem este Tribunal decidido:
“Recuperação
judicial. Decisão
que defere
o
processamento da recuperação judicial. Insurgência de credor com fundamento em
suposta inviabilidade econômica da empresa. Processamento da recuperação que
se condiciona apenas à verificação da presença dos requisitos objetivos dos arts. 48
e 51 da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Agravo desprovido.” (TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2232856-43.2016.8.26.0000,
Relator ALEXANDRE MARCONDES, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, julgamento em 03/08/2017, v.u);
“Recuperação judicial. Imposição de realização de
perícia contábil ao processamento do pedido de recuperação judicial. Despacho de
processamento não se confunde com a decisão concessiva da recuperação judicial.
Atendimento dos requisitos objetivos e formais do artigo 51. Decisão reformada.
Recurso
provido”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no 2190476-05.2016.8.26.0000, Relator CLAUDIO GODOY, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento em
02/03/2017).
Outrossim, quanto à inadequação da
via eleita, por ausência de interesse de agir, afirmada
na r. sentença hostilizada, de rigor seu afastamento,
haja
vista
ser
inquestionável
a
existência
da
pluralidade de credores, devidamente demonstrada na
extensa relação debuxada pelas apelantes a fls. 142/152,
mercê do que, exsurge evidente, no caso em apreço, o
interesse de agir do grupo empresarial requerente.
Ademais, quanto à insurgência das
recorrentes acerca da realização de perícia prévia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
14
vislumbra-se ter a douta Togada “a quo”, na r. decisão
de fls. 507/508, determinado a diligência nos seguintes
moldes:
“O processamento do pedido de Recuperação Judicial
pressupõe o preenchimento de diversos requisitos de ordem jurídica, formal e
material, permitindo a analise da real situação econômico-financeira da empresa,
uma vez que, a admissão do pedido causará graves consequências em uma série de
componentes da sociedade.
Essa analise é de grande importância para se apurar
a viabilidade financeira, econômica e comercial da empresa, uma vez que o objetivo
da lei é garantir a continuidade da atividade empresarial.
No entanto, não é raro que após verificação apurada e
atenta da documentação apresentada se conclua que a empresa não reune
condições para sua recuperação, sendo o caso de falência.
Assim, em razão de sua relevância, o deferimento do
processamento da recuperação exige exatidão dos documentos relacionados no
art.51 da Lei de Falência.
Contudo, a análise da regularidade da documentação
apresentada pela devedora, ainda que preliminar e precária, pressupõe
conhecimentos técnicos, contábeis, administrativos e econômicos, não dispondo
esse Juízo de equipe técnica multidisciplinar para auxiliar em tal análise.
Por essa razão, entendo que é necessária a realização
de diligência iniciais visando constatar a presença de tais elementos, com a
realização um diagnóstico provisório quanto à possibilidade de cumprimento do
plano de recuperação, evitando o processamento de pedidos temerários, além de
análise prévia da documentação apresentada quanto a correspondência de seus
livros fiscais e comerciais.
Feitas
essas
considerações,
DETERMINO
a
realização de perícia prévia para se constatar a viabilidade econômica do grupo e
à efetiva capacidade de superação da crise, com analise de atendimento dos
requisitos legais para processamento da recuperação, bem como da viabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
15
abstrata de algum plano de recuperação, sem prejuízo de outras considerações
necessárias e oportunas.
Para realização do trabalho técnico preliminar
nomeio FERNANDO BORGES - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA, CNPJ no. 06.149.804/0001-33,
representada por Fernando José Ramos Borges, com endereço na Rua Padre João
Manoel, 450, conjunto 58, CEP 01411-000, São Paulo, Capital, fone (11)
3287-1205 e (11) 3287-0459, que deverá informar se aceita os trabalhos no prazo
de 05 dias, ciente de que o laudo deverá ser apresentado em juízo no prazo de 15
dias a contar da aceitação.”
De fato, inadmissível a realização
de perícia prévia nos moldes como determinado pela
magistrada “a quo” destinada à análise dos requisitos
legais para o processamento da recuperação judicial, bem
como
à
constatação
da
sua
viabilidade
econômico-
financeira, da efetiva capacidade de seu soerguimento e
da viabilidade abstrata de algum plano recuperacional do
grupo empresarial apelante
, na medida em que tal
diligência
tem
caráter
excepcionalíssimo,
sendo
admitida, tão somente, vistoria prévia em casos de
constatação da existência de indícios de utilização
fraudulenta ou abusiva do instituto recuperacional.
Nesta senda, em 2019,
o Grupo de
Câmaras Empresariais desta E. Corte, editou o enunciado
VII, nos seguintes termos:
“Enunciado VII: “Não obstante a ausência de
previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de
utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
16
verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível” (grifei).
Neste sentido, recentemente, decidiu
esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em
situação análoga à tratada nos autos, aplicando-se o
Enunciado VII:
“Recuperação judicial. Determinação de perícia
prévia de ofício pelo Juízo. Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Não obstante a ausência de previsão
legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de
utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação
prévia, em prazo o mais exíguo possível.” Doutrina de PAULO FURTADO
OLIVEIRA FILHO, MARCELO BARBOSA SACRAMONE, RENATA MOTA
MACIEL DEZEM e JOSEANE ISABEL BECKER. Do primeiro autor: “ ... o artigo
52 da lei 11.101/2005 dispõe que, estando em termos a documentação exigida no
artigo 51 da mesma lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. A
lei 11.101/2005 não atribuiu ao juízo da recuperação neste momento inicial um
juízo de cognição exauriente sobre o estado de crise da empresa. Quem fará tal
análise são os credores, após a apresentação do plano de recuperação pelo
devedor. Aprovado o plano, permanecerá em atividade o devedor; rejeitado o plano
do devedor, será decretada a sua falência. Portanto, a análise da documentação
elencada no artigo 51 cabe ao juiz que preside o processo de recuperação, e não ao
administrador judicial. O juiz não fará um mero 'check list' da presença de todos
documentos, mas um juízo de cognição sumária dos fatos, para o que, entende-se,
tem plenas condições, na maioria dos casos, mesmo sem o auxílio de um perito. A
realização da perícia prévia, portanto, não pode tornar-se regra nos processos de
recuperação judicial e por uma razão muito simples: ao deferir o processamento da
recuperação judicial o magistrado deve fazer um juízo de cognição sumária dos
fatos, sem qualquer pretensão exauriente. Além disso, a excepcionalidade da perícia
prévia justifica-se também pela preservação do papel atribuído a cada um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
17
sujeitos processuais e dos impactos negativos provocados pela utilização
indiscriminada desta medida.” Adiante: “Como destacou o desembargador Fortes
Barbosa no julgamento do agravo de instrumento 2184085-34.2016.8.26.0000,
ainda que por vezes o magistrado não detenha conhecimentos técnicos suficientes
para apreciar a regularidade da documentação contábil apresentada, é preciso
evidências de elementos contundentes a apontar a inviabilidade da recuperação ou
a utilização abusiva da benesse legal, a justificar o risco de eventual paralisação da
atividade empresarial até que a perícia se realize e seja deferido o processamento
da recuperação.” Ainda: “Não havendo qualquer suspeita fundada de fraude no
pedido, não há razão para a adoção de tal medida. Como o juiz competente é o do
principal estabelecimento do devedor, ele reúne condições, sobretudo em comarcas
de menor porte, de deferir ou não o processamento da recuperação judicial. Além
do exame dos documentos juntados com a petição inicial, o juiz conhece a realidade
local e pode extrair do movimento forense informação que permita concluir que
determinada sociedade encontra-se em crise.” Prosseguindo: “O juiz que não
examina os documentos elencados no art. 51 da lei 11.101/2005, relegando esta
função ao perito, comodamente deixa de realizar uma das atribuições inerentes ao
exercício do relevante mister que lhe foi confiado. Quem não procura se
desincumbir desta atividade, não aprende com os casos que lhe são confiados.”
Mais, “ ... essa prática acaba por ir de encontro a dois objetivos fundamentais da
lei 11.101/2005: recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; e
retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis.” Daí a
conclusão: “Portanto, a perícia prévia não constitui mais uma fase do processo de
recuperação judicial. A repercussão de sua utilização indiscriminada, com ares de
benefício aos envolvidos e à sociedade em geral, deve ser vista 'cum grano salis',
sob pena de, em um verdadeiro paradoxo, dar ao juiz poderes que não lhe foram
conferidos pelo nosso sistema de insolvência brasileiro, ao mesmo tempo em que
lhe retira o dever de analisar os documentos que instruem a inicial da recuperação
judicial. Para os casos específicos e excepcionais, nos quais exista fundado receio
de que a empresa estaria utilizando a recuperação judicial para finalidade
fraudulenta, a perícia prévia mostra-se útil e adequada, porém, frise-se, trata-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
18
exceção que não pode virar regra!" Caso concreto em que há eloquente
demonstração da inconveniência da banalização da determinação de perícia prévia
em pedidos de recuperação judicial. Embora houvesse inicialmente até mesmo
parecer do M.P. pelo deferimento, o Juízo fez-se substituir por empresa de vistorias,
que emitiu pareceres em temas legais, colacionando doutrina (o único texto
doutrinário citado na sentença foi copiado do segundo laudo!) e jurisprudência.
Despacho que assinalou 5 dias para realização da vistoria prévia, a qual, todavia,
alongou-se por 9 meses até a prolatação da sentença de indeferimento, ora apelada.
Sentença que se reporta essencialmente às conclusões de segundo laudo pericial,
não obstante o primeiro favorável ao deferimento conter relato, documentado
fotograficamente, da operação da empresa, de seu estoque, do trabalho dos
empregados. Ausência de indicações de fraude ou abusividade no pedido
recuperacional. Notícia de apenas uma execução de banco, em que haveria,
ademais, garantia ao adimplemento prestada por terceiro. Razoáveis explicações
dadas pela empresa devedora acerca de aparentes inconsistências contábeis
indicadas pela perícia. Preenchimento “quantum satis” dos requisitos do art. 51
da Lei 11.101/2005. Anulação da sentença, por infração ao art. 52 de dita lei
(“Estando em termos a documentação exigida pelo art. 51 desta Lei, o juiz deferirá
o processamento da recuperação judicial ...”). Deferimento, na forma do § 3o, I, do
art. 1.013 do CPC, de processamento da recuperação judicial da apelante, para que
se oportunize decisão dos credores, sob fiscalização judicial, acerca de plano de
soerguimento a ser apresentado. Apelação a que se dá provimento para tal
finalidade, desde logo nomeado administrador judicial, ficando suspensas ações e
execuções contra a devedora, na forma do art. 6o, com as ressalvas do inc. III do
art. 52, da Lei 11.101/2005. Edição das demais providências do mesmo art. 52
cometida ao Juízo de origem.” (TJSP, Apelação Cível
no 1023772-89.2017.8.26.0224, Relator CESAR CIAMPOLINI,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento
em 20/01/2020, v.u).
Ademais,
malgrado
tenha
a
d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
19
magistrada “a quo”, concluído pela necessidade da
realização da perícia prévia no caso em apreço, sob o
fundamento de que “a análise da regularidade da documentação
apresentada pela devedora, ainda que preliminar e precária, pressupõe
conhecimentos técnicos, contábeis, administrativos e econômicos, não dispondo
esse Juízo de equipe técnica multidisciplinar para auxiliar em tal análise”, mesmo
que na eventualidade do juiz não deter tais conhecimentos técnicos suficientes a apreciar a
regularidade da documentação contábil exigida pela lei
de regência, são imprescindíveis indícios contundentes
da utilização fraudulenta ou abusiva do da benesse
legal, a justificar a realização da vistoria prévia,
conforme disposto no enunciado supracitado. Este não é o
caso dos autos.
Impende
registrar
que
a
perícia
prévia, nos moldes determinado na r. sentença recorrida,
além de não se compatibilizar com a jurisprudência
consolidada pelo Grupo de Câmaras Reservadas deste
Tribunal,
não
se
harmoniza
com
os
entendimentos
doutrinários. Segundo ensina MARCELO BARBOSA SACRAMONE,
“antes da decisão de processamento da recuperação judicial, tem sido criada uma
fase preliminar, chamada 'perícia prévia', em que é nomeado pelo juiz, antes de
apreciar o pedido de processamento da recuperação judicial, um perito para
verificar os documentos apresentados pelo empresário e o desenvolvimento de sua
atividade.
O fundamento da medida é que a decisão de
processamento da recuperação judicial já poderia causar, por si só, diversos efeitos
jurídicos, como a suspensão das ações e impossibilidade de pagamento de credores
submetidos ao plano. Deveria, antes de ser concedida a decisão, nesse ponto de
vista, verificar-se se os pressupostos mínimos do pedido já estariam presentes, entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
20
esses o funcionamento efetivo da atividade empresarial e a correspondência da
documentação apresentada com os livros fiscais e comerciais. Como o objetivo da
lei seria a manutenção da função social da empresa, pressuposto para o
processamento do pedido de recuperação judicial seria a demonstração efetiva do
desenvolvimento da atividade empresarial.
A 'perícia prévia', entretanto, não possui previsão legal
e pode gerar demora injustificada na tomada de medidas que permitiriam
resguardar a recuperanda das ações oportunistas dos credores, notadamente no
momento em que a recuperanda mais precisaria de uma proteção judicial, o que
poderia comprometer todo o instituto da recuperação judicial.
A despeito de o juiz poder não ter conhecimento
especializado sobre o ramo contábil, o que poderia exigir a nomeação de um
profissional a tanto, a aferição da veracidade dos documentos contábeis, nesse
momento, não lhe compete. A ele cabe simplesmente a verificação formal dos
preenchimentos dos requisitos do pedido, entre os quais a apresentação da
documentação contábil. Para tanto, não precisa de conhecimentos especializados,
mas apenas confrontar se todos os documentos indicados no art. 51 da LREF foram
apresentados pelo devedor.
A falta de veracidade das informações apresentadas,
ou seja, a análise do mérito da documentação, deverá ser apurada durante o
desenvolvimento da recuperação judicial pelo administrador judicial nomeado, pois
é condição para que os credores possam analisar a viabilidade econômica do plano,
mas não de processamento da recuperação judicial. A demonstração de sua
falsidade poderá implicar a destituição dos administradores da devedora (art. 64),
mas assegura que os credores, os maiores interessados, possam decidir sobre o
destino da empresa.
Outrossim, a manutenção da atividade empresarial
não é condição necessária para que a recuperação judicial possa se processar. A
recuperação judicial pretende, sem dúvida, a manutenção da fonte produtora e dos
postos de trabalho. Nada impede, entretanto, que a suspensão provisória das
atividades possa ser revertida por meio de uma reestruturação de sua dívida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
21
ponto de permitir que o empresário se reestabeleça. É do intuito da Lei conferir ao
empresário essa possibilidade, o que, ademais, permitiria que ele voltasse a criar
postos de trabalho e reestabelecesse sua fonte produtiva.
Ainda que célere e eventualmente sem custo, a perícia
prévia também gerará efeitos contrários ao pretendido pela lei. Um indeferimento
da petição inicial pela apresentação de informações inverídicas ou em função de um
desenvolvimento de uma atividade inviável economicamente permite que o
empresário continue a contratar e a prejudicar outros agentes econômicos
livremente no mercado. Essa análise durante a recuperação judicial, por seu turno,
permitirá que os credores excluam do mercado, via decretação da falência, o
empresário cuja crise seja irreversível ou que não tenha condição de continuar a
desenvolver regularmente sua atividade.
A análise do Magistrado, dessa forma, deverá ser
formal. Deverá apreciar se os documentos exigidos pela lei acompanham a petição
inicial, o que poderá fazer pela simples confrontação com o art. 51, bem como se o
devedor é legitimado ao pedido de recuperação judicial” (in Comentários à
Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 1a ed.
Saraiva, São Paulo, 2018, p. 240/241).

Porquanto, a perícia prévia pode
constituir ferramenta importante a evitar o uso abusivo
da benesse legal, sobretudo para finalidade fraudulenta,
contudo, no presente caso, não havendo qualquer fundada
suspeita de fraude no pedido recuperacional, não há
razão para a determinação de tal diligência.
Na mesma senda, impende registrar as
bem lançadas palavras do parecer da D. Procuradora de
Justiça,
Dra.
LUCIANA
FERREIRA
LEITE
PINTO
(fls.
635/342), ao observar que:
“(...)
7. O parecer é pelo parcial provimento do apelo, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
22
observação.
8. Eis o teor da sentença recorrida naquilo que mais
importa ao deslinde do presente recurso: “ É caso de extinção sem resolução do
mérito. Não há interesse de agir, na modalidade adequação. Com efeito, pelo o que
se verifica, o que a requerente pretende com a recuperação judicial, na verdade, é
rediscutir um contrato de cessão fiduciária, em vigência há 27 meses,
aproximadamente e que, aliás, a relação jurídica contratual em vigor, em princípio,
se enquadra em credor extraconcursal, tendo em vista tratar -se de cessão
fiduciária.
Por outro lado, a recuperação judicial certamente não
se presta a resolver questões dessa natureza, situação que exige outra ação
apropriada (art. 47 da Lei n° 11. 101/2005).
Ressalte-se, ainda, que os fundamentos do negócio não
preenchem os requisitos da função social, bem com o não há sinalização de que, tal
como colocado, a recuperação judicial contribua para o soerguimento do grupo.
Verifica-se, na verdade, que não existe concurso de
credores, já que, na verdade, há apenas um único credor por força do contrato de
cessão fiduciária.”
9. A sentença merece reforma, porque, conforme bem
ponderou o D. Desembargador Relator ao deferir parcialmente a antecipação da
tutela recursal, a listagem que instrui a exordial, encartada às fls. 142/152,
demonstra que existe sim pluralidade de credores.
10.
Além
disso,
as
Apelantes
demonstraram
objetivamente ter apresentado a documentação exigida pela Lei n ° 11.101/2005
(fls. 417 a 419).
11. E a decisão contraria o entendimento doutrinário
e jurisprudencial predominante, no sentido de que o processamento da recuperação
judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei
n° 11.101/ 2005: “Para a decisão de processamento da recuperação judicial, não
há apreciação sobre a viabilidade econômica da empresa ou sobre a veracidade
das demonstrações financeiras. A análise do juízo ao deferir o processamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
23
recuperação judicial é meramente formal, à vista dos documentos requisitados pela
Lei, e diante da legitimidade do requerente ao pedido de recuperação judicial”.
(Marcelo Barbosa Sacramone. Comentários à lei de recuperação de empresas
e falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 241 e 242 - grifei).”
“Desde que estejam cumpridos os requisitos de
legitimação (LREF, art. 48) e os da petição inicial, que deverá estar acompanhada
da documentação exigida (LREF, art. 51), o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial. É o que dispõe expressamente o art. 52 da LREF. O
processamento da recuperação judicial é determinado tão só pelo cumprimento dos
requisitos formais previstos em lei (LREF - arts. 48 e 51) - sem necessidade de
manifestação do Ministério Público a respeito. Em outras palavras, nesse primeiro
estágio, a análise do magistrado é meramente formal; não cabe ao juiz, por
exemplo, investigar a realidade das informações constantes dos documentos que
instruem a exordial, muito menos a viabilidade da em presa (prerrogativa exclusiva
dos credores). Satisfeitos os pressupostos, o processamento da ação deve ser
deferido.” (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Telechea.
Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/ 2005, 3a
edição. São Paulo: Almedina, 2018, p. 396 e 397 - grifei)
Agravo de instrumento - Recuperação judicial -
Decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo
Saraiva - Credora sustenta que as recuperandas vêm agindo abusivamente em
detrimento dos seus credores, utilizando - se dos benefícios da recuperação judicial
de forma indevida e maliciosa - Processo de recuperação judicial que está sendo
devidamente fiscalizado e analisado pelo Administrador Judicial, realizando -se,
inclusive, um mapeamento dos valores dispendidos pelas recuperandas em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial - Credora alega que não há nos autos
elementos que indiquem a concreta possibilidade de soerguimento das
recuperandas, sendo necessária realização de perícia contábil prévia
para avaliar as reais condições financeiras e a viabilidade econômica
das em presas - Magistrado que realiza tão - somente o exame
meramente for mal do pedido, não lhe cabendo a análise de outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
24
questões inerentes à viabilidade econômica das empresas, um a vez
que são os agentes de mercado que devem avaliar se a proposta feita
pelas recuperandas tem sentido econômico e será capaz de conduzir a
atividade à desejada recuperação - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257174-22.2018.8.26.0000;
Relator:
Maurício
Pessoa;
Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 11/ 03/ 2019; Data de Registro: 13/03/2019 - grif ei)
12. De se observar, ainda, que, segundo o Enunciado
VII do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal, publicado
em 22/ 08/ 2019, a realização de perícia prévia só é cabível quando houver indícios
de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, situação que não se vislumbra no
caso sob análise. Confira -se: Enunciado VII: “ Não obstante a ausência de
previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de
utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação
prévia, em prazo o mais exíguo possível.”
13. De todo modo, não seria admissível a realização
de perícia prévia nos moldes do despacho de fls. 507/508, destinada, não apenas à
análise do atendimento aos requisitos legais para o processamento da
recuperação, mas também à constatação da viabilidade econômica do
grupo, da efetiva capacidade de superação da crise e da viabilidade
abstrata de algum plano de recuperação.
14. Essa determinação de perícia não se compatibiliza
sequer à corrente jurisprudencial minoritária, que defende a realização de perícia
prévia, segundo a qual o exame aprofundado da situação financeira das empresas
incumbe aos credores após a apresentação do plano de recuperação judicial:
“É certo que o exame aprofundado da situação
financeira das empresas e da real possibilidade de recuperação deve ser realizado
pelos credores após a apresentação do plano (art. 53 LRF), que poderão opor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
25
objeção (art. 55) ou se manifestar em assembleia (art. 56). De outro lado, a lei
atribui ao juiz o exame sumário da regularidade dos documentos que instruem o
pedido de recuperação. E só pode fazê-lo, de forma ótima, por intermédio da
assistência de profissional da área, para tanto nomeado”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2058626-90.2014.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite ; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro: 10/ 07/ 2014)
“ [...] a perícia prévia determinada não implica, sob
qualquer ótica, em análise de viabilidade econômica. Trata -se apenas de prévia
verificação da regular idade formal exigida legalmente, sem que omissões ou
eventuais distorções possam refletir negativamente na recuperação judicial”. (TJ
SP; Agravo de Instrumento 2123784 -19.2019.8. 26. 0000; Relator: Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Santo André - 5a. Var a Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de
Registro: 27/ 06/2019)
15. Finalmente, quanto às considerações expendidas
pelas Apelantes em sede de razões recursais sobre a consolidação substancial e a
necessidade de aplicação da Súmula 57 deste E. Tribunal, devem ser apreciadas
pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
16. Com essas considerações, proponho seja dado
provimento ao apelo.”
Por derradeiro, quanto às demais
alegações do grupo empresarial apelante acerca de ser
imperioso o processamento de sua recuperação judicial em
consolidação processual e substancial e, ainda, a
necessidade de aplicação da Súmula 57 desta E. Corte,
não tendo sido a pretensão jurisdicional enfrentada pelo
Juízo “a quo”, inviável, por ora, qualquer manifestação
a respeito nesta sede, sob pena de supressão de
instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015844-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30.388
26
Dessarte, será provido o recurso, na
forma dos dispositivos legais invocados nas razões
recursais e, especialmente, do § 3o, I, do art. 1.013 do
CPC, com o fim de anular a sentença, por infração ao
art. 52 da Lei no 11.101/2005, ratificando-se a tutela
antecipada
concedida,
tornando-se
definitivo
o
processamento da recuperação judicial das autoras, ora
apelantes, dispensada a realização de perícia prévia.
Outrossim, mantenho a nomeação de FERNANDO BORGES -
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E
DESENVOLVIMENTO
DE
NEGÓCIOS LTDA, CNPJ no. 06.149.804/0001-33, representada
por Fernando José Ramos Borges, como administrador
judicial, nos termos do art. 52, inciso I, da LRF.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo nos termos acima explicitados,
determinando a expedição de peças, urgente, ao douto
Juízo de origem para o imediato processamento da
Recuperação Judicial.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR